Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736995-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ, CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE, CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ RECORRIDO: CONDOMINIO LE QUARTIER, LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTAÇÃO. CONFORMIDADE COM O REGIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA DESIGNANDO OUTRA ASSEMBLEIA PARA TRATAR DE TEMA ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO POR SÍNDICO INTERINO. CUMPRIMENTO DE MANDAMENTO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A substituição do síndico eleito pelo síndico interino é exercida pelo conselheiro mais idoso, sendo apenas eventual e transitória, uma vez que a essa interpretação é corroborada pelas cláusulas da convenção geral do condomínio. 2. O síndico interino pode convocar assembleia para deliberar a continuidade da prestação dos serviços de administração condominial quando houver determinação expressa anterior do próprio condomínio por deliberação coletiva. 3. Ao convocar a assembleia para deliberar sobre o assunto decidido anteriormente, a parte apenas cumpriu com seu dever institucional para o qual fora eleito, sendo de sua competência a convocação da assembleia, nos termos do art. 1.348 do Código Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.348, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que foram indevidamente convalidados atos de gestão não urgentes praticados por terceiro que não era síndico do condomínio; b) artigo 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, sustentando a configuração de afronta aos princípios da legalidade e do devido processo legal. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.348, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, entendendo como lícitos os atos de gestão praticados, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5a, incisos II e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que “Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1827959/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010